Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713093-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO SALVADOR SALUSTIANO VIDAL DONATO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora – Valor Irrisório – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, para impugnar decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de suspensão do feito até o julgamento do tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça e do tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão ainda tratou sobre a metodologia de cálculo a ser usada, nos seguintes termos: “1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997.” Segundo o recorrente, a decisão em tema merece reforma, para suspender a Ação Principal, até o julgamento dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Demais, defende que o índice de correção utilizado está incorreto. Diante do risco do pagamento de valores indevidos, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Quanto à necessidade de aguardar o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão do agravante não tem razão de ser. O julgamento em tema discutirá a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”. Ocorre que o julgamento da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça vai apenas discutir se a fase prévia ao Cumprimento de Sentença mostra-se como uma etapa obrigatória ou não. Vale dizer: após o julgamento do tema 1169 só haverá dois cenários possíveis: a obrigatoriedade de ajuizamento da Liquidação de Sentença ou a possibilidade de interposição do Cumprimento de Sentença, sem necessidade da etapa prévia. No caso concreto, o credor já iniciou a cobrança com o pedido de Liquidação de Sentença. Dessa maneira, não há prejuízo a ser suportado por qualquer das partes em razão da não suspensão do feito. No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO. I. O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o cumprimento individual do julgado. II. A provável conclusão (mais ampla) que poderia advir do julgamento dessa Tema seria a necessidade de realização da liquidação prévia do título executivo judicial coletivo, para o posterior cumprimento da sentença, o que já está a ser realizado na situação processual ora apresentada. III. Não configurado qualquer prejuízo processual para as partes, porque a própria liquidação da sentença (caso concreto) já forneceria elementos suficientes à cooperação dos sujeitos processuais para que se tenha a efetiva e mais rápida satisfação do direito vindicado (Código de Processo Civil, art. 4o e 6o). IV. A situação processual que ora se apresenta distingue-se de inúmeras outras em tramitação nessa e. Corte (e da própria diretriz do STJ), uma vez que, em sua grande maioria são propostas, de imediato, ações de cumprimento de sentença sem a observância do procedimento de liquidação. V. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1833649, 07412725820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024.) Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o agravante, o efeito suspensivo se mostra necessário para afastar a utilização incorreta do índice de correção monetária. Defende, nesse ponto, que o indexador correto é o TR, e não o IPCA-E. Descabida a pretensão do Distrito Federal de suspensão do feito até trânsito em julgado do RE 1.317.982 (Tema 1.170), por ocasião de embargos declaratórios opostos, uma vez que publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior (CPC, art. 1.040, III). Precedente: (Acórdão 1813388, 07406057220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.) Por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170 foi firmada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” No inteiro teor do julgado, o Ministro Relator ressaltou que “a incidência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução", na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e na interpretação do Tema 810. Além disso, deve ser desconsiderada inclusive a previsão diversa fixada em título executivo judicial transitado em julgado. Considerando a tese suscitada pelo agravante em seu recurso – aplicação da TR em substituição ao índice IPCA-E - o recurso deve ser desprovido em sede monocrática por violação à precedente com força vinculante. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, por violação ao Tema de Repercussão Geral 1170, tudo com base no art. 932 do Código de Processo Civil, mantendo a Decisão recorrida quanto à utilização do IPCA como índice de correção monetária. Quanto à suspensão do feito até o julgamento do tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator